Tribunal: STF
Processo: RE 75210
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-20
Data de publicação: 1973-08-20

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE
ARREPENDIMENTO. NOVAÇÃO NESSE PARTICULAR COM BASE NA PROVA. EFEITOS.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, ESPECIALMENTE, COM BASE NA
SÚMULA N. 279, NEGADA A INCIDENCIA DOS ARTS. 1.000 E 1.095 DO CÓDIGO
CIVIL.